Tribunal: TJSP
Processo: 1031605-91.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação declaratória. Declaração de inexigibilidade de dívida oriunda do inadimplemento de contrato de cartão de crédito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal. Vedação de sua cobrança a qualquer título e ordem de exclusão do registro do nome do autor da plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que seja ela de acesso exclusivo do interessado e que se preste meramente à

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação declaratória. Declaração de inexigibilidade de dívida oriunda do inadimplemento de contrato de cartão de crédito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal. Vedação de sua cobrança a qualquer título e ordem de exclusão do registro do nome do autor da plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que seja ela de acesso exclusivo do interessado e que se preste meramente à negociação de débitos, não tendo natureza de restrição cadastral. Inexistência de justificativa plausível para a perpetuação do registro de dívida prescrita. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.